Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707947-83.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE HELY VERISSIMO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO. INVENTARIANTE. OFENSA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação executiva fiscal ajuizada pelo Ente Político contra espólio, sem, todavia, individualizar o inventariante, uma vez que não há no acervo probatório a realização de procedimento para habilitação. 2. A melhor exegese aplicável ao art. 4o da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execução Fical) - “A execução fiscal poderá ser promovida contra: (...) III - o espólio;” – é a de que o espólio precisa estar legalmente representado para estar em juízo, ex vi o art. 75, inciso VII, do Código de Processo Civil. 3. Embora a intepretação gramatical do art. 6o da Lei n. 6.830/80 não exija a representante judicial como requisito dessa inaugural, é escorreito o decisum da Instância Prima que determina a emenda, para que o exequente indique a existência de processo de inventário e, por conseguinte, o inventariante, por lhe caber a representação judicial do espólio. 4. No caso, a extinção do processo sem a resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial, é a melhor exegese aplicável, ante o não atendimento do comando do Estado-Juiz pelo exequente. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei 6.830/1980, defendendo que a certidão da divida ativa regularmente inscrita traz presunção de certeza e liquidez, tornando-se desnecessário juntar aos autos a certidão de óbito e a indicação do nome do inventariante, sustentando ser o espólio parte legítima no feito. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 3o da Lei 6.830/1980, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, verifico que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DE CUJUS. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL ATÉ A CITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO DOS BENS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA FIGURAR COMO DEVEDOR EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Até a citação, a parte autora pode emendar a inicial, com a correção do pólo passivo, em razão de não ter ocorrido a estabilização do processo. Inteligência dos arts. 264 e 294 do CPC. 2. O Tribunal de origem, embora fundado em premissa equivocada, manifestou-se expressamente quanto à questão suscitada pelo recorrente, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. Pelo princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do CC-02, a morte do de cujus implica a imediata transferência do seu patrimônio aos sucessores, como um todo unitário, que permanece em situação de indivisibilidade até a partilha. 4. Enquanto não realizada a partilha, o acervo hereditário - espólio - responde pelas dívidas do falecido (art. 597 do CPC) e, para tanto, a lei lhe confere capacidade para ser parte (art. 12, V, do CPC). 5. Acerca da capacidade para estar em juízo, de acordo com o art. 12, V, do CPC, o espólio é representado, ativa e passivamente, pelo inventariante. No entanto, até que o inventariante preste o devido compromisso, tal representação far-se-á pelo administrador provisório, consoante determinam os arts. 985 e 986 do CPC. 6. O espólio tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação de execução, que poderia ser ajuizada em face do autor da herança, acaso estivesse vivo, e será representado pelo administrador provisório da herança, na hipótese de não haver inventariante compromissado. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1386220/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/09/2013) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1865303/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJ 1/6/2020). Ademais, eventual análise da tese recursão também demandaria reexame de fatos e provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005